Tribunal: STF
Processo: ADI 4238
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, contra dispositivos da Lei 5.535, de 11 de janeiro de 2006, e da Lei Complementar 96, de 10 de janeiro de 2008, do Estado do Piauí, que dispõem sobre o subsídio dos magistrados e organização judiciária desse Estado.
    Transcrevo os trechos pertinentes da Lei, com os dispositivos impugnados em destaque:
          Lei 5.535/2006
    “Art. 2º. O subsidio de Desembargador importará no valor de R$ 22.111,25 (vinte e dois mil cento e onze reais e vinte e cinco centavos).
    Parágrafo único. Os magistrados do 1º Grau perceberão os valores estabelecidos na tabela remuneratória constante do Anexo Único desta Lei.
    Art. 3º. O vencimento básico da Magistratura Estadual é fixado com diferença de 10% (dez) por cento de uma entrância para outra, feita a computação da mais alta para menos elevada, na forma do Anexo Único desta Lei.
    (…)
    Anexo Único
    Tabela Remuneratória a vigorar a partir de 1º de Janeiro de 2006
    DESEMBARGADOR 22.111,25
    JUIZ DE 4ª ENTRÂNCIA 19.900,12
    JUIZ DE 3ª ENTRÂNCIA 17.910,11
    JUIZ DE 2ª ENTRÂNCIA 16.119,10
    JUIZ DE 1ª ENTRÂNCIA 14.507,19
    JUIZ SUBSTITUTO 13.056,47”.
    Lei Complementar 96/2008
    “Art. 4º A redução do número de entrâncias instituída por esta Lei apenas afeta a remuneração de Juízes das antigas 2ª e 1ª entrâncias e de Juízes substitutos, não alterando de modo algum os cargos, a carreira e a remuneração dos servidores”.
    Aponta-se violação ao artigo 93, V, da Constituição Federal.
    Em suas razões, a autora alega que a magistratura dos Estados deveria ser estruturada apenas em três categorias, como a magistratura federal, enquanto a do Estado do Piauí possui cinco níveis: juiz substituto, juízes de 1ª, 2ª e 3ª entrância e desembargador. O ato impugnado teria adotado uma diferença de 10% entre os valores dos subsídios de cada nível, o que seria contrário à “estrutura judiciária nacional”.
    Aduz que os valores fixados para os juízes da 2ª e 1ª entrâncias e, também, para os juízes substitutos, estão abaixo do valor que reputa ser o “piso constitucional”, correspondente a 80% do maior subsídio da carreira, estando o subsídio dos juízes de 3ª entrância dentro do “piso”, porque apenas 10% inferior ao valor do subsídio de desembargador. Por essa razão, a impugnação veiculada nesta ação, além de dirigir-se ao “critério”, abrange especificamente a parte da regra que estabelece a diferença de 10% entre as entrâncias, de forma que seja interpretada como 10% entre as categorias da estrutura judiciária nacional, ou seja, considera apenas as categorias de desembargador, juiz de direto e juiz substituto. Segundo afirma, os atos impugnados, por serem posteriores não apenas à EC 19/1998, mas também à Lei federal 11.143/2005, que tornou plenamente eficaz o critério por aquela instituído, padecem de vício de inconstitucionalidade. 
    Em síntese, assevera que os atos impugnados não observam o disposto no inciso V do art. 93 da Constituição Federal, no ponto que exige, para fixação do subsídio da magistratura, que a lei estabeleça entre as categorias da carreira a diferença máxima de 10% e mínima de 5%, considerada a estrutura judiciária nacional, que possui apenas três categorias (juiz substituto, juiz de direito e desembargador), e não a estrutura judiciária estadual, que, no Piauí, possui cinco categorias (juiz substituto, de 1ª, 2ª ou 3ª entrância, e desembargador).
    A Assembleia Legislativa e o Governador do Estado do Piauí não apresentaram informações, conforme certidão constante do eDOC 6.
    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação, uma vez que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa; no mérito, opina pela improcedência do pedido, pois a utilização da subdivisão em entrâncias, constante da Loman, para escalonamento da carreira dos juízes em nada afetaria o caráter unitário da magistratura. (eDOC 7)
    O Procurador-Geral da República opina pelo conhecimento da ação e pela improcedência do pedido. (eDOC 9)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que a Lei 5.535/2006, que dispõe sobre o subsídio dos magistrados do Poder Judiciário do Piauí, ainda que não expressamente revogada, já não mais produz efeitos; também o art. 4º da LC 96/2008, que trazia apenas norma transitória decorrente da extinção do cargo de juiz de 4ª entrância.
    O tema foi posteriormente regulado pelas Leis 6.352, de 7 de maio de 2013; 6.655, de 19 de maio de 2015; e 7.169, de 28 de dezembro de 2018, atualmente em vigor, que assim dispõe:
    “Art. 1 º Os valores dos subsídios dos magistrados do Estado do Piauí passam a ter os seguintes valores nominais, por cargo e entrância:
    Cargos Entrância Subsídio (R$)
    Desembargador R$ 35.462,22
    Juiz de Direito de Entrância Final R$ 33.689,11
    Juiz de Direito de Entrância Intermediária R$ 32.004,65
    Juiz de Direito de Entrância Inicial R$ 30.404,42
    Juiz de Direito Substituto R$ 28.884,20
    Parágrafo único. Será aplicado aos proventos dos magistrados aposentados e às pensões de seus dependentes o mesmo percentual e na mesma data estabelecida nesta Lei, ressalvadas as excepcionalidades legais”.
    As leis posteriores tratam exatamente da mesma matéria que as impugnadas, de modo que não é possível sua vigência concomitante à delas. Ocorreu, portanto, a revogação tácita das normas anteriores.
    Impende reconhecer a perda superveniente do objeto desta ação, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento da ADI 709/PR, rel. Min. Paulo Brossard (DJ 7.10.1992) e já consolidado na jurisprudência do Tribunal nos seguintes precedentes: ADI 1.889/AM, rel. Min. Eros Grau, DJ 3.10.2005; ADI 387/RO, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 9.9.2005; ADI 3.513/PA, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 22.8.2005; ADI 2.436/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 26.8.2005; ADI 380/RO, rel. Min. Celso de Mello, DJ 4.3.2005; e ADI 3.408 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.2.2017, este último assim ementado:
    “Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais. Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas. Impugnação de normas constantes da Lei nº 11.000/04. Revogação tácita pela Lei nº 12.514/04. Ação direta prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação direta, constantes da Lei nº 11.000/04, foram tacitamente revogadas pela Lei nº 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3. Agravo regimental não provido”.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente